Tribunal: TJES
Processo: 0001405-09.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001405-09.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LENNON CHAGAS SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direito, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03. A denúncia narrou que, em 10/03/ 2023, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no apartamento do réu, localizado no balneário de Meaípe, em Guarapari-ES, foram encontradas diversas munições de calibres restritos e permitidos, além de acessórios relacionados a armamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de elementos suficientes para a manutenção da condenação pela posse ilegal de munição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido absolutório, a materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial sobre as munições apreendidas.

A autoria está suficientemente comprovada pelos depoimentos em juízo dos policiais civis responsáveis pela diligência, que relataram a apreensão das munições no interior do armário do quarto do acusado, sendo tais relatos coerentes entre si e com os demais elementos probatórios.

O depoimento de policiais, prestado em juízo e sem indícios de parcialidade, constitui meio de prova idôneo à condenação, incumbindo à defesa demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

O crime de posse ilegal de munição é de perigo abstrato, não exigindo demonstração de risco concreto à coletividade, sendo irrelevante a ausência de arma de fogo ou a quantidade de munições apreendidas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001405-09.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LENNON CHAGAS SIMOES (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540, NICOLAS CARLOS WERLY COSTA - ES36287

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
LENNON CHAGAS SIMÕES
, contra a sentença (id 10961761), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do
crime de posse ilegal de munição, de uso permitido
(art. 12, da Lei nº 10.826/03), às penas de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direito, e 10 (dez) dias-multa.

Sobre
o
s fatos
, narra a denúncia que, no dia 10 de março de 2023, no balneário de Meaípe, em Guarapari-ES, policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão (processo nº 0000718-32.2023.8.08.0021) no apartamento do acusado, sendo apreendidas:
(i)
8 munições ogivais, calibre 9 mm;
(ii)
15 munições ogivais ponta plana calibre.40;
(iii)
18 munições ponta oca calibre.40;
(iv)
2 estojos de munições calibre.38;
(v)
1 coldre de arma de fogo;
(vi)
1 brasão da polícia militar do Rio de Janeiro,
(vii)
2 coronhas de arma de fogo, e
(viii)
1 capa de colete da polícia militar do Rio de Janeiro.

Quanto ao pedido absolutório,
verifico que a materialidade delitiva está comprovada, conforme boletim unificado (fls. 06/10), auto de apreensão (fls. 16), e laudo de exame pericial do artefato (fls. 21/26).

Por sua vez a autoria, também está demonstrada pelo depoimento da testemunha policial civil ROGÉRIO SIQUEIRA SANTOS (id 10961761), relatando que cumpriu um mandado de busca e apreensão da residência do acusado, já que ele era suspeito de ter cometido um homicídio, no bairro Jabaraí, em Guarapari.

Disse que, o síndico do edifício auxiliou no número do apartamento, pois o acusado não estava em casa no dia dos fatos, e quando adentrou no imóvel, apreendeu munições dentro de um armário.

No mesmo sentido, é o depoimento do Delegado de Polícia Civil FRANCO QUEDEVE MALINI (id 10961761), que participou das investigações e do cumprimento do mandado de busca e apreensão, relatando que apreendeu as munições dentro do quarto do acusado, em um armário.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Por fim
, registro que o crime de posse irregular de munição é de perigo abstrato, não exigindo, para sua configuração, o risco concreto à segurança pública, sendo irrelevante a quantidade de munição apreendida, ou a ausência de arma de fogo.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 14531689),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.